Tribunal: TJMT
Processo: 1030819-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030819-17.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO - CPF: 722.901.371-20 (REQUERENTE), CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA D' OESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (REQUERIDO), CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE - CNPJ: 24.988.644/0001-06 (REU), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. EMENDA PARLAMENTAR SUPRESSIVA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de Glória D’Oeste/MT contra a Lei Complementar Municipal no 091/2023, que dispõe sobre reforma da estrutura administrativa da Prefeitura, sob o argumento de vício formal por invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Alega que a Câmara Municipal, ao aprovar a Emenda Supressiva/Modificativa no 01/2023, teria violado os arts. 9o e 195, parágrafo único, II, III e IV, da Constituição Estadual, ao suprimir cargos e atribuições da estrutura administrativa municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Complementar no 091/2023, promulgada com a Emenda Supressiva/Modificativa no 01/2023, incorre em vício formal por violação à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação de poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Estadual, em consonância com a Constituição Federal, reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa sobre matérias relativas ao regime jurídico dos servidores, criação e estruturação de órgãos e cargos da administração pública, bem como fixação de remuneração.

4.

O entendimento jurisprudencial admite a apresentação de emendas parlamentares a projetos de iniciativa reservada do Executivo, desde que atendidos cumulativamente dois requisitos: (i) pertinência temática com o objeto do projeto e (ii) ausência de aumento de despesas.

5.

No caso concreto, a Emenda Supressiva/Modificativa no 01/2023 limitou-se à supressão de cargos, não gerando aumento de despesas e mantendo plena pertinência temática com o projeto original.

6.

A atuação da Câmara Municipal respeitou o devido processo legislativo, com observância das formalidades constitucionais e regimentais, não havendo afronta à reserva de iniciativa nem ao princípio da separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de emenda parlamentar supressiva a projeto de lei de iniciativa do Chefe do Executivo é constitucional quando não implica aumento de despesas e guarda pertinência temática com o objeto do projeto.

2.

A atuação do Poder Legislativo dentro desses limites não configura ofensa ao princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9o e 195, parágrafo único, incisos II, III e IV; Constituição Federal, arts. 2o, 61, § 1o, e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6671, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.09.2021; STF, ADI 2040, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.05.2020; TJ-MT, ADI 1003582-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Órgão Especial, j. 20.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Glória D’Oeste/MT, com pedido de medida cautelar, contra a Lei Complementar Municipal no 091, de 24 de outubro de 2023, que “
dispõe sobre reforma da estrutura administrativa da Prefeitura de Glória D'Oeste, Estado de Mato Grosso e dá outras providências
".

A autora alega que a referida lei complementar padece de vício formal de iniciativa, por invadir a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em ofensa aos arts. 9o e 195, parágrafo único, incisos II, III e IV, da Constituição Estadual, pois interfere nas relações estatutárias ou contratuais mantidas pelo Município com seus agentes, o que configura avanço legislativo sobre a gestão administrativa.

Sustenta que a norma objeto da ação foi promulgada pelo Poder Legislativo, com redação de Emenda Supressiva/Modificativa no 01/2023 que houvera sido vetada pelo Poder Executivo, o que constitui incursão na esfera de iniciativa reservada constitucionalmente ao Poder Executivo.

Nesse contexto, defende que não há outro caminho senão reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar no 091/2023, por vício de iniciativa e extirpá-la do mundo jurídico.

Anterior ao julgamento da medida cautelar, informações prestadas pela Câmara Municipal de Glória D’Oeste no Id. 209647186.

A medida cautelar não foi concedida, conforme Acórdão de Id. 216230684, assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI COMPLEMENTAR No 91, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE, QUE DISPÕE SOBRE REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE GLÓRIA D’OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA DA LEI – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. No caso concreto, em análise sumária, a princípio aparenta ter sido observado o processo legislativo, além do que não há qualquer comprovação de prejuízo causado que não possa ser resolvido por ocasião do exame de mérito da demanda.

3. Medida cautelar não concedida.

A Procuradoria-Geral do Município de Glória D’Oeste manifestou-se favorável à declaração de inconstitucionalidade.

A Câmara Municipal, apesar de intimada, quedou-se inerte, conforme atesta a certidão de Id. 284788865.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação, ratificando os fundamentos de seu parecer anterior no Id. 211672684.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Destaca-se, inicialmente, a plena legitimidade ativa da autora, na qualidade de Prefeita Municipal de Glória D’Oeste para propor a presente ação, nos termos do art. 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado, a presente ação direta de inconstitucionalidade cinge-se à suposta violação, por parte da Lei Complementar Municipal no 091/2023, do princípio da separação de Poderes e da iniciativa legislativa reservada ao Poder Executivo.

A Prefeita do Município de Glória D'Oeste/MT, autora da ação, sustenta que a Câmara Municipal ao promulgar a norma, com a Emenda Supressiva/Modificativa no 01/2023, vetada, interfere de forma ilegítima na órbita de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Executivo.

Postula, sob esse aspecto, a expulsão do mundo jurídico devido a sua nulidade.

Desse modo, põe-se em exame se a norma efetivamente contraria os dispositivos constitucionais por ela apontados, quais sejam, arts. 9o e 195, parágrafo único, incisos II, III e IV da Constituição do Estado de Mato Grosso, cujos alcances normativos seguem:

“Art. 9o São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Parágrafo único. É vedada a qualquer dos Poderes a delegação de competência.

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Logo, vê-se a pertinência da lei municipal em face da Constituição Estadual.

Pois bem.

Segundo os documentos que acompanham a inicial (Id. 196648693), a norma objeto da presente ação, fruto do Projeto de Lei Complementar no 100/2023, foi encaminhada pelo Poder Executivo por meio da Mensagem no 04/2023 e dispôs sobre a reforma da estrutura administrativa da Prefeitura de Glória D’Oeste, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

Na tramitação, aprovou-se o Projeto de Emenda Supressiva/Modificativa no 001/2023, que retirou os cargos de Secretário Adjunto (em cada uma das secretarias) e o de Diretor Escolar. Eis o teor:

Artigo 1° - Fica suprimido os incisos VI e VIII do artigo 9°, incisos II e III do artigo 26, inciso II do artigo 28, inciso II do artigo 30, inciso II artigo do 32 e inciso II do artigo 34.

Artigo 2° Fica suprimido do Anexo I, os seguintes cargos, os Secretários Adjuntos, da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Obras, e Secretaria Municipal de Saúde, e suprime o cargo de Coordenador do Departamento de Esporte da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer, e o cargo de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação. artigo anterior.

Artigo 3o - Suprime do Anexo II, as atribuições de todos os cargos descritos no artigo anterior.

[...]

Em sequência, sobreveio a mensagem de veto à emenda, que foi rejeitado pela Câmara de Vereadores; por fim, em virtude do silêncio para a sanção no prazo previsto ao Executivo, houve a promulgação da lei com a emenda supressiva.

O legislador constituinte previu ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa em temas envolvendo o regime jurídico de servidores públicos, atribuições de seus órgãos e cargos, ou seja, a organização e funcionamento da Administração (entre outros), de reprodução pelos Estados-membros como padrão normativo obrigatório (art. 61, §1o, CF), que densifica a preservação do princípio da separação de Poderes e o equilíbrio entre eles, além do próprio autogoverno.

Por outro lado, em referência ao art. 63 da Constituição Federal e reproduzido no art. 40 na Constituição do Estado de Mato Grosso, consolidou-se o entendimento no sentido de que essa reserva de iniciativa não obsta a emenda legislativa, desde que: i) não acarrete aumento de despesas; ii) mantenha a pertinência temática com o objeto do projeto de lei.

Isso porque “
o poder de emendar, que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis, é prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, quanto ao seu exercício, apenas às restrições impostas, em ‘numerus clausus’, pela Constituição Federal
” (STF, ADI 865/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse sentido, os seguintes julgados paradigmáticos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. X DO ART. 1° E ART. 2° DA LEI N.20.500/2020 E ARTS. 1° E 2° DA LEI N. 20.504/2020 DO PARANÁ. ALTERAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DE CUSTAS EXTRAJUDICAIS. PROJETO DE LEI DE INICATIVA PRIVATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. EMENDA PARLAMENTAR. PERTINENCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO §2° DO ART. 98, INC. II E §1° DO ART. 45 E INC. IV DO ART 145 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTEIORIDADE NONAGESIMAL (AL. C DO INC. II DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.Proposta de conversão do julgamento da medida cautelar em mérito. 2. Não há vício formal no processo legislativo de lei que versa sobre emolumentos se as emendas parlamentares apresentadas observarem a
pertinência temática
e não conduzirem a aumento das despesas públicas. Precedentes. 3. Não caracteriza ofensa aos princípios da equivalência (art. 145, II, da Constituição), da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição) e da capacidade contributiva (art. 145, §1°, da Constituição) a alteração no valor das custas extrajudiciais que visa apenas a recomposição inflacionária dos emolumentos, desde que os critérios de atualização guardem relação com as atividades específicas e objetivos do tributo. 4. A mera atualização monetária do tributo não significa sua majoração para fins de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei 20.504/2020 do Paraná, impondo-se a eficácia da majoração tributária pelo seu art. 1o a partir de 90 (noventa) dias de sua publicação.

(STF, ADI 6671, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189

DIVULG 21-09-2021

PUBLIC 22-09-2021)

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ante a imperatividade do preceito constitucional, o papel da Advocacia-Geral da União é a defesa da norma impugnada. PROCESSO OBJETIVO – COMPLEXO NORMATIVO – IMPUGNAÇÃO – TOTALIDADE – AUSÊNCIA – PREJUÍZO PARCIAL. Ante vínculo unitário a enlaçar, sob os ângulos do conteúdo e da abrangência, diplomas normativos diversos, a ausência de impugnação ao todo conduz ao prejuízo parcial do pedido. PROJETO DE LEI – INICIATIVA – EMENDA PARLAMENTAR – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUMENTO DE DESPESA – AUSÊNCIA.
Surge constitucional emenda parlamentar, sem aumento de despesa pública, apresentada a projeto de lei a versar tabela de custas e emolumentos, observada a pertinência temática
. TAXAS JUDICIÁRIAS E EMOLUMENTOS – BASE DE CÁLCULO – MONTE-MOR – VALOR DA CAUSA – BENS INVENTARIADOS – ATIVOS APURADO E CONTRATADO – VALOR DO TERRENO – LIAME – INEXISTÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. A escolha, como base de cálculo da taxa judiciária, do valor alusivo ao monte-mor, da causa, dos bens inventariados, dos ativos apurado e contratado e do terreno não satisfaz o liame entre o custo do serviço público prestado e as balizas do tributo.

(STF, ADI 2040, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172

DIVULG 07-07-2020

PUBLIC 08-07-2020)

Confiram-se, também, com ênfase nestes requisitos: ADI 1050, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 27-08-2018

PUBLIC 28-08-2018; ADI 6072, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 13-09-2019

PUBLIC 16-09-2019.

Em sua obra, Manoel Gonçalves Ferreira Filho
[1]
contextualiza a evolução do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que era restritivo, acerca do poder de emendar, mas passou por processo de mutação constitucional para admitir o poder de alteração por emenda, desde que presentes determinados requisitos. Essa interpretação é conforme a Constituição Federal, por meio de construção jurisprudencial,
ex vi
ADI 1050:

“Por outro lado, todo e qualquer projeto de lei pode ser emendado? A dúvida tem sua razão de ser, porque o titular do poder de emendar é o parlamentar, ao passo que em várias matérias o poder de iniciativa é reservado a titulares não parlamentares. A admissibilidade de emendas em projetos oriundos de iniciativa reservada suscitou muita polêmica. Entendeu certa feita o Supremo Tribunal Federal que ‘o poder de emendar é corolário do poder de iniciativa’, de modo que não poderia propor emenda quem não pudesse propor o principal. Disso decorre logicamente a inadmissibilidade de qualquer emenda a projeto decorrente de iniciativa reservada, seja do Executivo, seja do Judiciário. Contra essa tese, mais de uma vez insurgiram-se os congressistas, desrespeitando-a e fazendo assim surgir litígios sobre o alcance do poder de emendar. O argumento central em favor da possibilidade de que, podendo o Congresso o mais, isto é, rejeitar o projeto, deveria poder o menos, ou seja, modificá-lo, é evidente sofisma, porque a essa alegação se pode opor com toda razão que, não podendo o Congresso o mais — a apresentação do projeto — não poderia o menos — a modificação do projeto... A Constituição, todavia, preferiu seguir uma trilha moderada e resolver conciliatoriamente a questão, proibindo tão somente emendas que aumentem a despesa prevista nos projetos decorrentes de iniciativa reservada. É o que deflui do disposto no art. 63, I e II. A contrario sensu, pois, autorizou a apresentação de emendas a qualquer projeto de lei oriundo de iniciativa reservada, desde que não resultem em aumento da despesa prevista no projeto.”

Em interpretação histórica, que são atuais e pertinentes, valho-me

da remissão feita na mencionada ADI 1050 ao Ministro Victor Nunes Leal (RTJ 36/385): “[...]
A Assembleia não pode ficar reduzida ao papel de dizer sim e não, como se fosse – frase conhecida – composta de mudos, que apenas pudessem baixar a cabeça, vertical ou horizontalmente. Ela pode introduzir elementos novos no projeto, desde que não o desfigure, que não mude a sua substância, que não estabeleça incompatibilidade entre o sentido geral do projeto e as disposições a ele acrescidas pelo órgão legislativo
.”

Nas informações prestadas pela Câmara Municipal de Glória D’Oeste nestes autos, foi observado que:

“[...] Então, como foi dito linhas volvidas, a iniciativa para apresentar o projeto de lei foi exercida pela própria Prefeita, exatamente como determina a Constituição Federal, a Constituição de Mato Grosso e a Lei Orgânica do Município de Gloria D ́oeste-MT.

Ao verificar o projeto, os vereadores no uso de suas atribuições legais, entenderam que haveria um excesso na criação de alguns cargos, sem a necessidade para o município, o qual apresentaram a emenda supressiva/modificativa no 01/2023, de modo que o Poder Legislativo seguiu as regras do processo legislativo à risca, propondo e aprovando emendas ao projeto inicial, prerrogativa que lhe é própria e típica.

[...]

Na ocasião, os vereadores, no gozo de suas prerrogativas legais e regimentais, entenderam pela legalidade e constitucionalidade da emenda supressiva/modificativa no 01/2023 aprovando por maioria no dia 24 de Outubro de 2024, desta maneira a emenda se unificou ao projeto.

Desta forma, tendo sido aprovado pela maioria dos membros da Casa Legislativa, o Projeto de Lei Complementar 100/2023 seguiu para a sanção da Prefeita Municipal, o qual o vetou integralmente as modificações realizada pela emenda legislativa, ocorre que na apreciação do veto não foi obtido quórum para sua permanência, o qual foi rejeitado.

Após foi encaminhado novamente para sanção da prefeita, porém decorreu o prazo sem manifestação, sendo assim nos termos regimentais o Presidente da Câmara Municipal a promulgou, tendo então sido convertido na Lei Complementar no 091/2023, que passou a ter vigência a partir do dia 21 de Novembro de 2023.” (Id. 209647186)

No caso, de fato, não houve excessos quanto à alteração da emenda apresentada, ou seja, não se modificou a pertinência temática material. Além disso, tampouco houve o aumento de despesas, apenas a supressão de cargos comissionados. Portanto, as alterações que houve ocorreram dentro dos limites admitidos para essa atuação a projeto originário do Poder Executivo.

Com esse reconhecimento, esta egrégia Corte na ementa representativa do julgamento da ADI 1003582-08.2023.8.11.0000:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 8o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 12.268/2022 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DISPOSITIVO QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DEZ ANOS DE ATUAÇÃO PRÉVIA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO –
DISPOSITIVO FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE INICIATIVA DO PREFEITO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA
– EMENDA PARLAMENTAR
COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA E SEM GERAR AUMENTO DE DESPESA
- ART. 129, X E ART. 131 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MATÉRIA INERENTE AO EDITAL LICITATÓRIO, POR DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INVASÃO DE COMPETÊNCIA TÍPICA DO PODER EXECUTIVO – RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1. O poder legislativo pode emendar os projetos de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, desde que com pertinência temática e sem gerar aumento de despesas.

2. É inconstitucional o dispositivo de lei municipal que, ao regulamentar a concessão de serviço público, condiciona a participação no respectivo processo licitatório à comprovação de dez anos de atuação prévia. Exigência a ser tratada no edital licitatório, acompanhada de justificativas, por força dos art. 129, X, e 131, da Constituição Mato-Grossense.

3. A elaboração do edital licitatório é competência de autoridade administrativa, de modo que a antecipação legislativa de matéria que, por disposição constitucional, deveria ser nele disciplinada, configura violação à Reserva da Administração, e, consequentemente, ao princípio da separação dos poderes.

(TJ-MT, N.U 1003582-08.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Há, portanto, higidez constitucional na norma questionada em relação aos fundamentos apresentados, em especial quanto à emenda supressiva/modificativa.

A atuação da Câmara Municipal respeitou o devido processo legislativo, com observância das formalidades constitucionais e regimentais. Além disso, obedeceu à pertinência temática e não ocasionou aumento de despesas. Desse modo, não há

afronta à reserva de iniciativa nem ao princípio da separação de poderes.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ação direta de inconstitucionalidade e voto pela
IMPROCEDÊNCIA
o pedido nela formulado.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

[1]
FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 38a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025